Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-48.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002165-48.2019.8.14.0144

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OS DESCONTOS DECORRRERAM DE recuperação de crédito do contrato original. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE r$2.000,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO DESPROVIMENTO DOS DOIS RECURSOS. recursoS conhecidoS e DESPROVIDOS, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos dois recursos de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MARIA DE NAZARE SILVA CORREA e o segundo por BANCO BMG, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Quatipuru nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 0002165-48.2019.8.14.0144).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato n. 264310569, bem como dos débitos a eles relacionados;

b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato n. 264310569, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do Banco girou em torno da regularidade da contratação do título de capitalização, afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Já no recurso da autora, foi arguida tanto a majoração dos danos morais para R$40.000,00 e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos dois recursos e, por via de consequência, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 264310569, condenado o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00, repetição do indébito em dobro e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque o empréstimo impugnado se trata de uma operação referente à recuperação de crédito do contrato original (CRIC) para retomada dos descontos para o contrato nº 194338606. Sustenta que a parte autora, no dia 08/09/2009, firmou livremente esse contrato nº 194338606, pelo qual foi a ela liberada o valor de R$4.180,00, a ser pago em 60 parcelas de R$138,07.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente. E por uma razão bem simples. Inexiste nos autos prova da contratação do suposto negócio jurídico que originou o empréstimo impugnado na inicial.

Com a contestação, o Banco trouxe apenas a primeira página do contrato 194338606 (ID 6545788 - Pág. 12) e, embora conste os dados da autora, não há qualquer indício de manifestação da vontade dela em contrair referida dívida, o que deveria vir demonstrado, especialmente porque a contratante se trata de pessoa analfabeta e, por essa razão, deveria conter a sua digital e assinatura a rogo e de duas testemunhas. Ademais, o documento ID 194338606 não serve como prova da disponibilização do dinheiro referente ao contrato 194338606, pois, conforme consta na única folha trazida pela instituição financeira como prova da contratação, a quantia teria sido entregue por meio de ordem de pagamento e não transferência bancária, sendo que não consta qualquer indicativo de que a parte autora tenha recebido essa quantia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando contratações de consignados.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024